Tribunal: TJES
Processo: 5046723-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046723-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: OTICA INGLESA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTA BANCÁRIA INATIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a empresa autora alega ter aberto conta-corrente junto ao requerido e depositado o valor simbólico de R$ 20,00. Narra que, mesmo sem movimentar a conta, teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de dívidas acumuladas a título de tarifas bancárias. Requer a declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e a baixa da restrição.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente o débito, determinar a baixa da restrição e condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00. O banco requerido interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, a empresa autora pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da cobrança de tarifas de manutenção de conta bancária inativa e a consequente inscrição indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, bem como a configuração do dano moral.

5. Com efeito, conforme acerto do juízo de origem, a parte ré não comprovou a movimentação da conta pelo correntista a justificar a cobrança gerada. Os extratos bancários de ID. 14374261, em verdade, demonstram a cobrança de tarifas de manutenção de conta, inobstante a ausência de movimentação por vários meses consecutivos. Nota-se que o correntista não fez uso de sua conta. Nesse viés, é imperioso destacar que a inatividade da conta bancária por período superior a seis meses implica no seu encerramento, devendo a instituição bancária, a partir de seu dever informacional, comunicar previamente a situação ao correntista. Vê-se, todavia, a ausência de comprovação da referida situação, o que implica na falha do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Para além disso, a jurisprudência pátria dispõe que a cobrança de tarifas de manutenção da conta inativa constitui prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a cobrança de serviço sem a efetiva contraprestação, em verdadeira afronta aos princípios da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

7. Nestes termos, tem-se por evidenciada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), de modo que resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados do autor nos cadastros de inadimplentes. Por fim, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (Ag 1.379.761). Outrossim, no tocante ao quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00), nota-se que restou fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo caso, portanto, de qualquer tipo de alteração, seja para majorar ou para minorar

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)